Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-57.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000064-57.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.129.371-50 (RECORRENTE), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO DA LINHA POR FALTA DE RECARGA – LINHA PRÉ-PAGA – TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE USO DA LINHA – FALTA DE RECARGA – CANCELAMENTO AUTORIZADO POR NORMAS DA ANATEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 90, 92 e 97 da Resolução no 632/2014 da Anatel, a partir de 15 dias do início do inadimplemento ou do fim da vigência dos créditos pré-pago, a concessionária de telefonia fica autorizada sucessivamente: (a) suspender parcialmente os serviços pelo prazo de 30 dias; (b) suspender totalmente os serviços pelo prazo de 30 dias; e (c) rescindir o contrato após 15 dias do prazo de suspensão total, implicando, consequentemente, na perda do número telefônico.

Havendo comprovação, por meio do extrato de utilização da linha, de que a parte promovente permaneceu sem utilizar a linha mediante a inserção de créditos, está autorizada a concessionária a cancelar a linha e proceder a venda do número a terceiros, nos termos da normativa da ANEEL.

Não prevalece a tese de ausência de notificação seja porque as regras de experiência comum indicam que as comunicações são feitas por sms, seja porque o critério do entendimento do homem médio induz a presunção de que todo detentor de linha pré-paga tem conhecimento de que a não inserção de créditos por mais de 30 dias autoriza o cancelamento, quanto mais por três meses.

Não havendo ato ilícito a ser indenizado, ante a ocorrência de exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a improcedência se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude de falha na prestação do serviço por cancelamento de linha telefônica, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que não praticou qualquer ato ilícito, já que a suspensão da linha ocorreu em virtude da ausência de inserção de recargas, bem como que encaminhou diversos SMS de aviso e incentivo de novas recargas, como também cientificou quanto a expiração do crédito em 30.09.2018.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a promovente alega que possuía uma linha pré-paga (no 66-99206-0266) junto à empresa promovida, linha esta utilizada para atendimento em seu escritório.

Relatou que em março/2020, tentou efetuar uma recarga e percebeu que não entraram os créditos, vindo a receber informações de seus clientes que não estavam conseguindo entrar em contato e que seu WhatsApp havia sido desinstalado.

Ao contatar a promovida para esclarecimentos, foi informada que os serviços do seu número foram suspensos. Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, ingressou com a presente demanda.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada e o recurso da promovida provido, uma vez que é direito da concessionária de telefonia cancelar linhas não utilizadas e que não sejam objeto de recarga em dado período.

A tese da promovente, sustentada desde a inicial, é a de ausência de notificação antes do cancelamento da linha, razão que não lhe assiste, pois pretende invocar formalidade excessiva para justificar sua própria torpeza.

A promovida em contestação juntou extratos de utilização da linha móvel em questão, onde é possível identificar que durante os meses de novembro/2019 a janeiro/2020 não houve registro de inserção de recarga.

Nos termos dos artigos 90, 92 e 97, da Resolução no 632/2014 da Anatel, a partir de 15 dias do início do inadimplemento ou do fim da vigência dos créditos pré-pago, a concessionária de telefonia fica autorizada sucessivamente: (a) suspender parcialmente os serviços pelo prazo de 30 dias; (b) suspender totalmente os serviços pelo prazo de 30 dias; e (c) rescindir o contrato após 15 dias do prazo de suspensão total, implicando, consequentemente, na perda do número telefônico.

Havendo comprovação, por meio do extrato de utilização da linha, de que a parte promovente permaneceu sem utilizar a linha mediante a inserção de créditos, está autorizada a concessionária a cancelar a linha e proceder a venda do número a terceiros, nos termos da normativa da ANEEL.

Não prevalece a tese de ausência de notificação, seja porque as regras de experiência comum indicam que as comunicações são feitas por sms, seja porque o critério do entendimento do homem médio induz a presunção de que todo detentor de linha pré-paga tem conhecimento de que a não inserção de créditos por mais de 30 dias autoriza o cancelamento, quanto mais por três meses.

Não havendo ato ilícito a ser indenizado, ante a ocorrência de exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a improcedência se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021